Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMPREITADA. OBRA EM IMÓVEL COMERCIAL. INEXECUÇÃO. ABANDONO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. PROPORÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXECUTADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de dupla apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir parcela do valor recebido pelo contrato de empreitada, na proporção dos serviços executados, e ao pagamento de multa contratual. 1.2. Em seu recurso, a requerida pede a reforma da sentença aduzindo que não houve abandono da obra e deixou o local somente após determinação da parte autora, a qual teria dado causa ao inadimplemento, ao realizar o pagamento das parcelas do contrato em atraso. 1.3. A autora, de sua vez, almeja a reforma da sentença visando a condenação da requerida em danos morais.
2. Ao que consta dos autos, notadamente dos comprovantes de pagamentos juntados ao feito, observa-se que a autora adimpliu com o pagamento de mais de 90% da quantia total do contrato. 2.1. De outro lado, embora a parte ré alegue que o pagamento das parcelas teria ocorrido após as datas do vencimento, tal fato não autoriza a interrupção dos serviços pelo qual se comprometeu a realizar, mas sim, legitima e autoriza a parte adimplente a buscar a reparação da lesão correspondente na forma da legislação civil (Art. 475 do CC). 2.2. No caso, o que se verifica é que o requerido não concluiu a obra conforme contratado, mesmo depois de consentir com a prorrogação do prazo de entrega ao receber diversas parcelas em atraso da parte autora, a qual, por sua vez, comprovou o pagamento de grande soma dos serviços. 2.3. Enfim, considerando que o atraso no pagamento das parcelas não autoriza o inadimplemento ou a suspensão dos serviços pela parte contrária, a qual não logrou demonstrar que o abandono da obra ocorreu por culpa ou impedimento imposto pela autora, a qual teve que arcar com o ônus de contratar terceiro para concluir o serviço, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago na proporção dos serviços executados.
3. A inexecução dos serviços de obra em imóvel se revela em inadimplemento contratual, o que, por si só, não importa em violação a honra objetiva da empresa apelante e não justifica indenização por dano moral.
4. Recursos não providos.